Tribunal: TJBA
Processo: 8009113-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8009113-16.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA DIAS - OAB/SP 481.458 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO/BA. PACIENTE: WEBERT APARECIDO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO (154 PAPELOTES DE COCAÍNA E MACONHA), ALIADA AOS PETRECHOS UTILIZADOS PARA A MERCANCIA ILÍCITA (BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS ESPECÍFICAS PARA ACONDICIONAMENTO), EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DOS ACUSADOS À ATIVIDADE CRIMINOSA E O ELEVADO POTENCIAL LESIVO DE SUAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8009113-16.2026.8.05.0000, tendo GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA DIAS - OAB/SP 481.458, como Impetrante e, na condição de Paciente, WEBERT APARECIDO DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR